Tribunal: TJES
Processo: 5001611-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001611-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: G. M. M. NASCIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, de Registros Públicos e do Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da execução fiscal nº º 5010505-25.2022.8.08.0024 ajuizada em face da
G. M. M. NASCIMENTO
, que negou o pedido de redirecionamento da execução para o sócio.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese:
(i)
que é possível a desconsideração da personalidade jurídica em sede de execução fiscal conforme disposto nos artigos 134 e 135 do Código Tribunal Nacional;
(ii)
que é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes ante a dissolução irregular da empresa/sociedade. Assim, pugna pelo redirecionamento da execução.

Decisão proferido no ID nº 4325676 pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferindo a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, de Registros Públicos e do Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da execução fiscal nº º 5010505-25.2022.8.08.0024 ajuizada em face da
G. M. M. NASCIMENTO
, que negou o pedido de redirecionamento da execução para o sócio.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese:
(i)
que é possível a desconsideração da personalidade jurídica em sede de execução fiscal conforme disposto nos artigos 134 e 135 do Código Tribunal Nacional;
(ii)
que é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes ante a dissolução irregular da empresa/sociedade. Assim, pugna pelo redirecionamento da execução.

Em decisão lançada no ID nº 4325676, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Como é sabido, nos termos da Súmula 430 do c. STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Dessa forma, via de regra, os bens dos sócios de uma pessoa jurídica de direito privado não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade.

A responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado só se aperfeiçoa quando restar comprovada a dissolução irregular da sociedade ou quando os créditos decorrem de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Assim sendo, os sócios não respondem objetivamente pela dívida fiscal apurada em período contemporâneo a sua gestão, pelos simples fato da empresa não recolher o tributo devido, uma vez que, como já decidiu este Tribunal “
deve o Fisco apurar a conduta do sócio, mediante regular processo administrativo instaurado em face do sócio,
para legitimar a inclusão desse sócio na CDA
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169017472, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017).
(destaquei).

Isso porque, o inadimplemento da obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa a mora da empresa contribuinte, e não infração legal passível de responsabilização pessoal e direta dos seus sócios.

Este entendimento, inclusive foi consolidado no C. STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.101.728/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 23/03/2009:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.

1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1ª Seção, DJ de 28.10.08).

2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
(EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

(REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009)

Na hipótese vertente, há necessidade da demonstração do devido processo administrativo para apuração da responsabilidade do sócio no caso concreto.

Com efeito, numa análise perfunctória, própria deste momento, considerando que o agravante não diligenciou no sentido de demonstrar a relevância de sua fundamentação,
INDEFIRO
a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Pontuo ainda que o artigo 49-A, do Código Civil estabelece que “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores” e o seu parágrafo único adverte que “A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Assim, verifica-se que a sobredita disposição legal foi recentemente incluída no Código Civil, para reforçar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, sendo esta a regra geral que deve ser observada.

Nada obstante a previsão do artigo 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada em conjunto com o que dispõem os artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, abaixo transcritos:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos :

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. (g.n.)

Infere-se do disposto no caput , do artigo 135, supracitado, que a responsabilidade pessoal do sócio decorre de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

No caso em análise, tais requisitos não estão comprovados.

É importante registrar que, embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), tenha fixado a tese de que, Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente , presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435).

Contudo, a responsabilização do sócio pela dívida da pessoa jurídica não é objetiva, pois, ocorre apenas excepcionalmente, devendo a Fazenda Pública comprovar que os atos foram praticados com excesso de poderes ou com infração à lei, ao contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135, do Código Tributário Nacional.

Assim, o simples descumprimento da obrigação principal não é pressuposto para o redirecionamento da execução fiscal, competindo ao ente público promover o procedimento próprio para apuração da alegada infração legal, sobretudo se considerado que, no caso vertente, o sócio da pessoa jurídica sequer está indicado na certidão de dívida ativa como devedor ou corresponsável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Via de regra, os bens dos sócios de uma pessoa jurídica de direito privado não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado só se aperfeiçoa quando restar comprovada a dissolução irregular da sociedade ou quando os créditos decorrem de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

2.
o artigo 49-A, do Código Civil estabelece que “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores” e o seu parágrafo único adverte que “A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Assim, verifica-se que a sobredita disposição legal foi recentemente incluída no Código Civil, para reforçar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, sendo esta a regra geral que deve ser observada. Nada obstante a previsão do artigo 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada em conjunto com o que dispõem os artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional.

3.
Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), tenha fixado a tese de que, Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente , presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). Contudo, a responsabilização do sócio pela dívida da pessoa jurídica não é objetiva, pois, ocorre apenas excepcionalmente, devendo a Fazenda Pública comprovar que os atos foram praticados com excesso de poderes ou com infração à lei, ao contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135, do Código Tributário Nacional.

4.
O simples descumprimento da obrigação principal não é pressuposto para o redirecionamento da execução fiscal, competindo ao ente público promover o procedimento próprio para apuração da alegada infração legal, sobretudo se considerado que, no caso vertente, o sócio da pessoa jurídica sequer está indicado na certidão de dívida ativa como devedor ou corresponsável.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.